Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO CREDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEVEDOR PROVIDO PELA QUINTA TURMA CÍVEL PARA O FIM DE EXTIRPAR A PENHORA EFETIVADA. RECURSO PREJUDICADO.
De forma patente, está prejudicado o presente Agravo Interno diante do julgamento, pela Quinta Turma Cível, de Agravo de Instrumento interposto pelo Devedor, ora Agravado, contra a mesma decisão agravada (Agravo de Instrumento no 0715222-63.2021.8.07.0000), oportunidade em que o Colegiado deu provimento ao recurso do Devedor para o fim de indeferir o pedido de penhora de percentual de salário formulado pelo Credor (Acórdão no 1.358.683). Assim, em face da providência jurisdicional já concedida anteriormente por essa Quinta Turma Cível, por unanimidade, é claro que o presente Agravo Interno, em que se contende contra decisão em que se negou provimento à pretensão recursal de majoração da constrição, está prejudicado.
Prejudicado o Agravo Interno.